Tribunal: TJDFT
Processo: 0755582-98.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0755582-98.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S.A. AGRAVADO: JOSE RAIMUNDO DE ANDRADE JUNIOR, JR CONSULTORIA TREINAMENTO E SERVICOS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por BANCO BRADESCO S.A. contra a decisão de ID 257879487, proferida pelo Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga, que, nos autos da execução de título extrajudicial ajuizada pela parte retromencionada em desfavor de JR CONSULTORIA TREINAMENTO E SERVICOS LTDA. e JOSE RAIMUNDO DE ANDRADE JUNIOR, indeferiu o pedido de consulta ao sistema Declarar Operações com Cartões de Crédito – DECRED, ao fundamento de que a realização de pesquisa via SISBAJUD restou infrutífera, de modo que, diante da inexistência de ativos financeiros em nome do executado, torna-se desnecessária a pesquisa junto às operadoras de cartão de crédito”. Sustenta o agravante que a decisão recorrida obstaculizou a obtenção de informações relevantes para a satisfação do crédito exequendo, cujo valor ultrapassa R$ 255.147,58, ao negar a realização de diligências junto aos sistemas DECRED e E-Financeira, mesmo após o insucesso das pesquisas realizadas por meio do SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e SEFAZ. Argumenta que a negativa do pedido viola o princípio da cooperação processual, previsto no artigo 6o do Código de Processo Civil, e compromete a efetividade da execução, perpetuando a inadimplência. Ressalta que a consulta ao DECRED e E-Financeira não implica constrição imediata de valores, mas visa apenas à obtenção de informações que possam subsidiar futuras medidas constritivas, cabendo ao juízo, posteriormente, avaliar a pertinência das informações obtidas. Destaca que o pedido foi formulado de maneira subsidiária, após o esgotamento das alternativas ordinárias, e cita precedentes do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios que reconhecem a legitimidade e razoabilidade da consulta aos sistemas financeiros, especialmente quando frustradas as tentativas de localização de bens penhoráveis. Busca a antecipação dos efeitos da tutela, a fim de que seja deferida a consulta aos sistemas DECRED e E-Financeira, visando à penhora de faturamento dos agravados, o que pretende ver confirmado no mérito. Preparo regular no ID 79592677. É o Relatório. Decido. De início, imperioso registrar que o recurso do agravo de instrumento, por conta do seu efeito devolutivo, está adstrito ao acerto ou desacerto apenas da decisão recorrida, sendo vedado a esta Instância revisora examinar matérias que extrapolem os limites objetivos a partir dela fixados. Na espécie, da leitura da decisão recorrida, verifica-se que não houve discussão perante o Juízo a quo acerca de eventual pedido de consulta ao sistema E-Financeira, motivo pelo qual deixo de conhecer do recurso quanto a este ponto. No mais, aferido que é cabível, tempestivo, firmado por advogado regularmente constituído e comprovado o recolhimento do preparo, tem-se que o presente agravo de instrumento se revela admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC). Feita essa necessária introdução e cotejando os elementos que instruem os autos, não verifico a presença dos pressupostos necessários à antecipação de parte da tutela recursal. O agravante objetiva a consulta à Declaração de Operações com Cartões de Crédito - DECRED visando à obtenção de informações concernentes a operações com cartões de crédito realizadas pela parte agravada. Em que pese a pretensão do recorrente, embora a DECRED, instituída pela IN/SRF no 341/2003, cuja apresentação é obrigatória para as administradoras de cartões de crédito, tenha por finalidade a prestação de informações sobre as operações efetuadas com cartão de crédito, compreendendo a identificação dos usuários de seus serviços e os montantes globais mensalmente movimentados, não se pode olvidar que os dados obtidos referem-se a transações financeiras realizadas em períodos anteriores, não permitindo identificar, de forma direta e contemporânea, a existência de bens passíveis de constrição judicial. Ademais, considerando que foi deferida nos autos de origem consulta aos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, que não restou satisfatória, não vislumbro efeito prático na pesquisa junto às operadoras de cartão de crédito, mormente diante da ausência de demonstração de alteração da situação financeira dos agravados. Neste sentido, segue a jurisprudência desta 6a Turma Cível: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA DE ATIVOS FINANCEIROS. DECRED DIMOF. INUTILIDADE DAS DILIGÊNCIAS. MULTA APLICADA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HIPÓTESES DO ART. 1.022 DO CPC NÃO VERIFICADAS. CARÁTER PROTELATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Na busca pela efetividade processual, o Código de Processo Civil – CPC prevê, em seu art. 6o, o princípio da cooperação, segundo o qual “todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva”. Exige-se uma postura colaborativa de todos os sujeitos processuais, inclusive do juiz, ao qual compete adotar as medidas necessárias na busca da tutela jurisdicional específica, adequada, célere, justa e efetiva. 2. O art. 139, IV, do CPC permite ao juiz a adoção de “medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial”. Tais medidas precisam observar balizas de razoabilidade e proporcionalidade. O protagonismo do juiz deve ser conciliado com a dinâmica processual das partes, de modo a evitar intervenção judicial excessiva prejudicial à isonomia. 3. A Declaração de Informações sobre Movimentação Financeira (DIMOF), a Declaração de Informações sobre Atividades Imobiliárias (DIMOB) e a Declaração de Operações com Cartão de Crédito (DECRED) trazem informações relativas a movimentações financeiras pretéritas. Não são capazes de fornecer dados sobre patrimônio penhorável. 4. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material no acórdão recorrido, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil – CPC. 5. Na hipótese, os embargos de declaração trouxeram questionamentos desvinculados das hipóteses do art. 1.022 do CPC. Não há qualquer vício passível de correção na decisão embargada na origem. 6. O mero inconformismo da parte não autoriza a integração da decisáo cuja reforma deveria ter sido pleiteada por meio do recurso cabível para essa finalidade para evitar atraso no prosseguimento do feito. 7. O art. 1.026, § 2o, do CPC, afirma que “quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa”. Multa mantida. 8. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 2071564, 0717170-98.2025.8.07.0000, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/11/2025, publicado no DJe: 09/12/2025.) – destacamos. DIREITO PROCESSUAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PESQUISA DOSSIÊ INTEGRADO DA RECEITA FEDERAL (DIRPF, DIMOB, DECRED, DINOF). INAPLICABILIDADE. PESQUISA SIMBA. SNGB. CNIB. SNIPER. INAPLICABILIDADE. DILIGÊNCIA PARA TENTAR DESCOBRIR EVENTUAL VÍNCULO EMPREGATÍCIO DO DEVEDOR. POSSIBILIDADE ANTE A POSSÍVEL MITIGAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE DE VERBA SALARIAL. 1. O art. 139, inciso IV, do Código de Processo Civil dispõe que o magistrado, na condução do processo, poderá determinar todas as medidas necessárias para assegurar o cumprimento da ordem judicial. 2. A pesquisa do dossiê integrado da Receita Federal não se mostra idônea para o fim de viabilizar a localização de bens passíveis de penhora, porquanto se veiculam informações relativas a movimentações financeiras pretéritas. 3. O Sistema de Investigação de Movimentações Bancárias (Simba), criado pela Secretaria de Perícia, Pesquisa e Análise do Ministério Público Federal, tem por finalidade auxiliar o órgão acusador nas investigações de crimes financeiros, possibilitando o conhecimento das movimentações financeiras realizadas pelo investigado, mediante o afastamento judicial do sigilo bancário, não se destinando, portanto, à constrição patrimonial. 4. O Sistema Nacional de Gestão de Bens (SNGB) é uma ferramenta que permite o rastreamento de bens judicializados, desde o cadastro até a destinação final. O SNGB tem por finalidade a gestão de documentos e bens sob a guarda do Poder Judiciário, inviabilizando medidas de cunho constritivo. 5. A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB foi criada pelo Conselho Nacional de Justiça, através do Provimento n. 39/2014, com o objetivo de integrar todas as indisponibilidades de bens decretadas por Magistrados e por Autoridades Administrativas, em todo o território nacional, não se destinando, porém, à penhora de bens em processo cível ou a pesquisa de patrimônio de devedores de instituição financeira. In casu, as medidas referentes à indisponibilidade de bens junto ao sistema CNIB é inadequada para a satisfação do crédito, além de não representar modo eficaz de compelir a parte executada ao pagamento do débito. 6. Com relação ao SNIPER, conquanto permita buscas em sistemas eleitorais, de registros, tais como ANAC, Tribunal Marítimo, etc., e ainda a sanções administrativas junto ao Governo Federal (CGU), e a dados junto ao CNJ, estas informações, para fins de localização de bens e valores dos executados/devedores, tem se revelado de baixíssima eficácia, o que inviabiliza a sua ampla aplicação, com dispêndio de recursos e força de trabalho para obtenção de resultados pífios. Até que se demonstre que a aplicação do sistema aprimora o processo executivo, indo além do que já contemplam os sistemas convencionais e já utilizados no caso concreto, de rigor indeferir a diligência. 7. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 833, IV, do CPC/2015) pode ser excepcionada, para permitir a constrição de percentual dessa verba para o pagamento de débitos não alimentares, desde que assegurada a subsistência do devedor e de sua família, com preservação do mínimo existencial e da dignidade. EREsp 1.582.475/MG julgado pela Corte Especial do e. STJ em 03/10/18. 8. Cabível a diligência requerida pela parte exequente para tentar identificar vínculo empregatício do devedor, ao fundamento de que o salário é penhorável. 9. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1951775, 0738191-67.2024.8.07.0000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/11/2024, publicado no DJe: 17/12/2024.) – destacamos. Ademais, embora o credor tenha o direito de perseguir a satisfação de seu crédito, é necessário ressaltar que essa busca deve ser balizada pelos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade. A execução, de fato, tramita no interesse do credor, mas não é função do Judiciário realizar buscas exploratórias indiscriminadas e sem fundamentos claros sobre os bens do devedor, como requer a parte agravante, sem quaisquer indícios que indiquem que os executados/agravados estejam ocultando valores e patrimônio ou que a medida almejada possibilite a satisfação do crédito, ainda que de forma parcial, o que justificaria a movimentação da máquina pública. No mais, não consta dos autos qualquer tentativa de diligenciar extrajudicialmente por parte do agravante, no intuito de localização de bens dos agravados passíveis de constrição, observando-se uma completa transferência do dever legalmente imposto à parte credora (CPC, art. 524, VII c/c 798, II “c”) para o Poder Judiciário. Ressalto que apesar de o art. 139, IV, do CPC autorizar o juiz a adotar medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária, certo é que sua aplicação não é irrestrita e imediata, devendo ser demonstrada a utilidade e a pertinência da medida para a satisfação do crédito, bem como o esgotamento das medidas inerentes ao processo executivo ou à fase de cumprimento de sentença, tratando-se, em última análise, de medida excepcional. Assim, não havendo elementos que evidenciem a probabilidade do direito postulado antecipadamente, não há como se deferir liminarmente a medida pleiteada. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 300, do CPC, indefiro o pedido de antecipação de tutela recursal. Comunique-se ao Juízo da causa. Intimem-se os agravados, na forma do art. 1.019, II, do CPC, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 17 de dezembro de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator